Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719096-27.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação (certidão de ID 21424528). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal